Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021903-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SIDNEI DOS SANTOS e JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS
AGRAVADO(S): GENESIO BADZIAK
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SIDNEI DOS SANTOS e JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Leonardo De Araújo Costa Tumiati, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000832-89.2015.8.11.0013, proposta em desfavor de SIDNEI DOS SANTOS e outros, que aplicou medidas coercitivas, tais como apreensão do passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, objetivando o pagamento dos débitos em execução.
Nas razões recursais, coligidas no ID n. 111950487, após a contextualização dos fatos iniciais, em síntese, os agravantes sustentam que: 1) “a r. decisão atacada é uma medida desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais dos agravantes e não à satisfação do débito”; 2) “não existe qualquer prova nos autos de que os agravantes desviam valores ou ocultam bens e usam do processo para fugir do pagamento da dívida”; 3) “o agravado prestou informação falsa ao r. Juízo de primeiro grau ao dizer que o agravante, Sr. Sidnei dos Santos pagou o valor de R$ 1.264.643,40 (um milhão e duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), para a Fazenda Pública Estadual”; 4) não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.
De início, com base nos pressupostos legais, requer “seja concedido liminarmente a suspensão dos efeitos da r. decisão atacada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento”; e no mérito, pugna pela revogação da r. decisão atacada.
Sob o Id. 112019952 foi certificado que “a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressalte-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, à vista do referido parâmetro, entendo estar presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vejamos.
Realmente o art. 139, IV, do CPC garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Não obstante o dispositivo citado permitir ao juiz a quo a adoção das medidas coercitivas necessárias ao pagamento do débito exequendo, há que se observar que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, a apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, não são instrumentos eficazes para a garantia do pleno adimplemento do crédito.
É consabido que a execução deve ser feita no interesse do exequente. Porém, não é com a restrição indicada que o crédito posto na execução será satisfeito.
Nessa senda, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais Pátrios, entretanto, tal admissão tem se reservado para situações excepcionalíssimas.
A meu ver, neste momento de análise não exauriente da questão, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, serviriam mais como um meio de punição pela insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém para pagamento do débito, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio, o que, pelo menos a princípio, não se verifica no caso concreto.
Cito a seguir entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste Sodalício e de outros Tribunais Estaduais, as quais tenho como razão de decidir nesta seara de cognição sumária. Verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1283998/RS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0096527-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento - 09/10/2018) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.
Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.
Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (TJMT - AI 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) (sem destaques no original).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE RETENÇÃO DA CNH DO AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tomada de medida coercitiva de restrição do direito de locomoção como a retenção ou suspensão da CNH é incompatível com a natureza da obrigação de pagar.
A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.” (TJMT - AI 1002919-35.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (sem destaques no original).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS. ARTIGO 139, IV, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. O artigo 139, IV, do CPC prevê a possibilidade de serem adotadas medidas coercitivas visando o cumprimento de decisões judiciais.
2. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor ofendem o princípio da proporcionalidade, não surtindo efeitos práticos a alcançar a quitação do débito.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 07170154220188070000. Rel. Des. Sebastião Coelho. 5.a Turma Cível. Julgado em 14/03/2019. Publicado no DJE em 26/03/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. DESCABIMENTO.
Inexiste relação causal entre uma "dívida de alimentos", e uma determinação de "suspensão da CNH", razão pela qual se projeta que tal medida pode não ter impacto relevante em coagir o executado a pagar o que deve. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento No 70077526630, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 27/04/2018) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que deferiu a apreensão da CNH dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito como medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc. IV, CPC – Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta – Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados a restringir direitos individuais – Ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio – Revogação da medida que se impõe – Pretensão de penhora da conta vinculada ao FGTS – Impossibilidade – Verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 – Caso discutido que não corresponde a ação de execução de alimentos, única hipótese em que o C. STJ relativiza a impenhorabilidade – Precedentes desta Corte – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2229398-81.2017.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018) (sem destaques no original).
Nesse norte, verifica-se demonstrada a probabilidade do direito perseguido. Ademais, o fato de o recorrente ficar impossibilitado de dirigir, resulta em danos graves, pois lhe será cerceado o direito de ir e vir, inclusive, ao que tudo indica, prejudicando o exercício de sua atividade laboral.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, para SOBRESTAR os efeitos da decisão do juízo de primeiro grau até o deslinde do presente recurso.
Comunique-se o juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora